Tribunal: TJSP
Processo: 2090054-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, tão somente para a identificação dos usuários que, em tese, a ofenderam em uso de rede social, entretanto, rejeitando o pedido de remoção de conteúdo – Ausência de comprovação do perigo de dano iminente, necessário para a eventual modificação da liminar concedida – Inteligência do art. 300 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, tão somente para a identificação dos usuários que, em tese, a ofenderam em uso de rede social, entretanto, rejeitando o pedido de remoção de conteúdo – Ausência de comprovação do perigo de dano iminente, necessário para a eventual modificação da liminar concedida – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Dúvida objetiva e fundada quanto à alteração fática da urgência na concessão da medida ou do perigo de dano do direito do agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090054-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARNALDO GAICHI, SIMONE VULETIC DA SILVA, ESTEVÕ YANKO GAICHI,
SAMANTHA LHUBA VULETIC GAICHI, MARCELO VACITE, ARNALDO MILLANO
VULETIC GAICHI e KAMILA MARTINI TRAIKO, são agravados GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA. e TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090054-80.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18204
Agravo de Instrumento no 2090054-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ARNALDO GAICHI, SIMONE VULETIC DA SILVA, ESTEVÕ YANKO
GAICHI, SAMANTHA LHUBA VULETIC GAICHI, MARCELO VACITE, ARNALDO MILLANO
VULETIC GAICHI E KAMILA MARTINI TRAIKO
AGRAVADOS: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. E TWITTER BRASIL REDE DE
INFORMAÇÃO LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18204
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, tão
somente para a identificação dos usuários que, em tese,
a ofenderam em uso de rede social, entretanto,
rejeitando o pedido de remoção de conteúdo – Ausência
de
comprovação
do
perigo
de
dano
iminente,
necessário para a eventual modificação da liminar
concedida – Inteligência do art. 300 do Código de
Processo Civil – Dúvida objetiva e fundada quanto à
alteração fática da urgência na concessão da medida ou
do perigo de dano do direito do agravante – Decisão
mantida – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos da ação cominatória, deferiu, em parte, a tutela
provisória de urgência, tão somente para a identificação dos usuários que, em tese,
a ofenderam em uso de rede social, entretanto, rejeitando o pedido de remoção de
conteúdo objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na necessidade de concessão da medida de urgência de
maneira integral, determinando a imediata restrição e retirada dos conteúdos.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito ativo,
sobrevieram contraminutas.
Na hipótese não se vislumbrou mesmo a probabilidade
do direito para a concessão da tutela de urgência pleiteada de maneira integral,
tampouco o perigo de dano iminente ao direito da parte, conforme exigência do art.
300 do Código de Processo Civil, mormente considerando a necessidade, ao
menos nesse momento de análise superficial, de manutenção das informações
inerentes à livre manifestação do pensamento, a despeito da decisão interlocutória
ter concedido parcialmente a liminar para a devida identificação dos usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090054-80.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18204
Donde a existência de dúvidas objetivas e fundadas
quanto à efetiva urgência ou perigo de dano de imagem dos agravantes, ensejando
o indeferimento da pretendida modificação da tutela provisória de urgência, pois
ausente um dos requisitos autorizadores da medida, possibilitando, eventualmente,
a pretensão do agravante, caso exista a alteração da realidade fática apresentada.
Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator